Tribunal: STF
Processo: ARE 1555191
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Dianópolis/TO interpõe agravo (eDoc 197)contra a decisão (eDoc 189) que, à anotação de incidência dos enunciados 280 e 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 133) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 102):  



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. AUTOR SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADAS. 



    (...).



    6- Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 



    7- Destarte, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, desde a entrada em vigor da lei em comento, em 18/06/2014, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias. 



    A Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 1.279.765/BA (Tema 1.132) (eDocs. 151 e 176).  



    Diante do julgamento do citado paradigma por esta Suprema Corte, o Presidente do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, daí havendo sido interposto o presente agravo. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 864, dada a concessão de data-base sem previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estaria em desacordo com o entendimento do STF no Tema 864 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão. 



    A questão em discussão consiste em saber se são devidas as diferenças entre o valor do salário pago à autora e o piso salarial da categoria profissional Agente Comunitário de Saúde.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.279.765 RG/BA, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 1.132/RG, firmou a seguinte tese:  



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (eDoc 96):



    Consta dos autos originários, que a autora é servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde desde 27/01/2015. 



    Assim é que, no ano de 2014, foi promulgada a Lei nº. 12.994/2014, a qual fixou como piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, o valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais). Contudo, alegou a autora que recebia salário inferior ao mínimo legal, quando deveria receber o piso salarial nacional instituído pela referida lei federal. 



    (...)



    Dito isto, verifica-se, na hipótese, que a parte autora carreou aos autos, além de instrumento procuratório e documentos pessoais, termo de posse e compromisso e os recibos de pagamento dos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (parcial).



    (...)



    Lado outro, a argumentação de que a parte autora recebia remuneração maior que o piso salarial nacional não deve prevalecer, pois se verifica dos contracheques juntados pela parte autora que, no ano de 2017 percebia o valor de R$ 1.314,28 e R$ 1.336,13 nos anos de 2018 e 2019 e, no mês de fevereiro de 2020, percebeu o valor de R$ 1.395,59, estando inclusos aí o referido piso e a data base retroativa mensal, de modo que não se pode valer o Município da arguição de que a parte sempre recebeu a maior, pois a verba retroativa complementar nos contracheques (bem esclarecido em sede de réplica à contestação) e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes. 



    Da mesma forma, ficou claro nos documentos acostados, que a autora vem recebendo um valor final da remuneração acima do piso em decorrência da Data base, contudo, tal direito não exime ao município de pagar outro direito. O direito a data base não se confunde com o direito ao aumento do piso, são direitos distintos, portanto o autor faz juz ao recebimento de ambos, não pode o município deixar de pagar um direito em detrimento de outro. 



    Desse modo, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver, igualmente, o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como em relação aos meses que porventura vierem a vencer no decorrer do, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias, nos exatos termos da sentença.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.



    Por sua vez, rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto à diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei,  passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse sentido em casos fronteiriços: ARE 1.553.985/TO, ministro Flávio Dino; ARE 1.555.170/TO, ministro Dias Toffoli; ARE 1.547.846/AC, ministra Cármen Lúcia.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente